Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-88.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato mensal de honorários advocatícios (Advocacia de Partido) – Sentença que acolhendo a exceção de pré-executividade julgou extinta a ação, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição do direito material, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – Insurgência do exequente – Cabimento, em parte – Inocorrência

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato mensal de honorários advocatícios (Advocacia de Partido) – Sentença que acolhendo a exceção de pré-executividade julgou extinta a ação, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição do direito material, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – Insurgência do exequente – Cabimento, em parte – Inocorrência de prescrição - Incidência dos artigos 189 c/c 206, §5o, II, do Código Civil, quanto ao recebimento das prestações mensais acordadas entre as partes – Via eleita, todavia, que não comporta pedido de "verba honorária variável", nos termos dos fundamentos deste v. acórdão - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000350-88.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DONIZETI
APARECIDO
MONTEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-88.2020.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No 40652
APEL.No: 1000350-88.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE. : DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato
mensal de honorários advocatícios (Advocacia de Partido)
Sentença que acolhendo a exceção de pré-executividade
julgou extinta a ação, com resolução do mérito, diante do
reconhecimento da prescrição do direito material, com
fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
Insurgência do exequente
Cabimento, em parte

Inocorrência de prescrição - Incidência dos artigos 189 c/c
206, §5o, II, do Código Civil, quanto ao recebimento das
prestações mensais acordadas entre as partes Via eleita,
todavia, que não comporta pedido de “verba honorária
variável”, nos termos dos fundamentos deste v. acórdão -
Recurso provido, em parte.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Donizeti Aparecido Monteiro contra Fundação Educacional de Fernandópolis
FEF, com manifestação do Ministério Público às págs. 386/388, que, pela
r.sentença de primeiro grau de págs. 436/437, de lavra do Magistrado MARCELO
BONAVOLONTA, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada, foi
julgada extinta, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição
do direito material, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil, carreando à exequente o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85 e §§, do Código de Processo Civil,
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Irresignado, apela o vencido, buscando reforma da r. sentença de
primeiro grau, sob o argumento de que incabível o reconhecimento da exceção
de pré-executividade e da prescrição.
Recurso regularmente processado, acusando resposta (págs.
455/490), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-88.2020.8.26.0189 -Voto no
3
Deixou a d. Procuradoria de Justiça Cível de se manifestar,
conforme se vê às págs. 498/504, declinando da intervenção ministerial.
É o relatório.
Conforme consta dos autos, o exequente-apelante celebrou com
o executado-apelado “Contrato Mensal de Honorários Advocatícios (Advocacia de
Partido), com Cláusula “Ad Exitum” e Verba Honorária Variável”, firmado em 12
de agosto de 2011, com prazo de duração mínima de 60 (sessenta meses), ou
seja, com vencimento para 12 de agosto de 2011 (fls. 29/33).
A referida prestação de serviços jurídicos, conforme consta no
instrumento contratual, consistiu na modalidade “Advocacia de Partido”, isto é,
mediante pagamento mensal de honorários, bem como de “Honorários Variáveis”,
com clausula “Ad Exitum”, para fins de assessoria jurídica judicial e extrajudicial.
Diante da modalidade de contrato firmado entre as partes, ficou
expressamente acordado o pagamento mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a
ser feito pelo executado ao exequente, todo dia 21 de cada mês, com primeiro
vencimento em 21 de setembro de 2011 e prazo de vigência de 60 meses, sendo
o referido valor corrigido monetariamente pelo IGPM todo o mês de janeiro de
cada ano, nos termos da cláusula 10 do referido contrato (págs. 29/33).
E já com relação ao pagamento da importância variável “verba
honorária variável” “clausula ad exitum”, o valor ficou acordado que seria pago
no percentual de 2,5% incidentes sobre o proveito econômico/vantagem
econômica obtida pelo executado-apelado, nos termos da cláusula segunda,
inciso II do contrato (pág. 29).
Ainda, em caso de não pagamento dos honorários mensais no
prazo aprazado ficou previsto no instrumento supracitado que implicaria em multa
de 10% sobre o valor devido, e, caso a mora fosse superior a 30 dias, constituiria
justa causa para rescisão do contrato, bem como o contratado se
responsabilizaria pela penalidade de 05 (cinco) vezes o valor do último salário
mensal, a título de aviso prévio, conf. cláusula 12, parágrafo segundo do contrato
(pág. 32).
Aduz o exequente que o executado-apelado somente após ter
deixado escoar o prazo para pagamento e apresentação de embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-88.2020.8.26.0189 -Voto no
4
execução, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo ocorrência de
prescrição do direito material, a qual restou acolhida pelo d. Magistrado “a quo”.
Entende o ora recorrente que a exceção de pré-executividade
não merece ser conhecida, sob o argumento de que é restrita a apontar defeitos
presentes no título ou irregularidades que possam ser reconhecidas de ofício pelo
juiz e que não demandem dilação probatória.
De início, cabe ressaltar que ressaltar que prescrição é matéria
de ordem pública e que não demanda dilação probatória, de modo que cabível
sua análise.
Por outro lado, depreende-se dos autos que, com relação ao
pagamento mensal de honorários advocatícios, com termo inicial e final previstos
de pagamento, em decorrência do inadimplemento, o apelante exerceu a
faculdade de notificar a contratante (apelada) da cessação dos serviços
profissionais, dando por rescindido o contrato, notificação recebida em
21.01.2015 (págs. 34/36), permitindo que o termo inicial para contagem da
prescrição se verificasse a partir de então, nos exatos termos contemplados no
inciso II, do §5o do artigo 206, do Código Civil, eis que a referida norma legal
dispõe sobre o prazo prescricional da ação de cobrança de honorários de
advogado e, por conseguinte, aplicável à execução (Súmula 150 do STF), afinal,
o apelante, via notificação, deu por encerrado o contrato de prestação de
serviços, logo, nasceu para ele, nos termos do artigo 189 do mencionado Código
Civil, a pretensão para o exercício de ação.
Ora, o inadimplemento, seja parcial, pela parte contratante,
representava constância ao longo da relação jurídica entre as partes, de modo
que não pode caracterizar revogação “tácita” de mandato, até porque firmado
contrato de execução continuada.
Portanto, com base nos comandos legais acima destacados, não
há que concluir pela prescrição, sendo de rigor a anulação da r. sentença de
primeiro grau, quanto à cobrança das prestações mensais pré-fixadas (R$
9.000,00 mensais), para o fim de se dar prosseguimento à execução.
Já com relação ao pedido de recebimento de “honorários
variáveis” entende-se que a via eleita não é a adequada, porquanto não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-88.2020.8.26.0189 -Voto no
5
ter certeza de qual é, de fato, o valor devido pela parte contratante, ora
executada, ao contratado. Aliás, quanto a essa espécie de honorários
estabeleceu o contrato: Cláusula Segunda....Inciso II. VERBA HONORÁRIA
VARIÁVEL - ......”havendo qualquer vantagem econômica advinda ao cliente, ao
final da ação, tomando-se por base o valor da auditoria prévia efetuada por
profissional competente e devidamente contratado pelo CONTRATANTE, COM
APONTAMENTOS EM PLANILHAS ESPECÍFICAS E INDIVIDUAIS PARA CADA
CONTRATO BANCÁRIO, terá o CONTRATADO, a título “ad exitum”, o
equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco pontos percentuais) incidentes sobre as
diferenças econômicas obtidas em decorrência da relação bancária sob manto
deste CONTRATO.” (pág. 29) (grifei), não se verificando, pois, suficiente tão só a
informação de realização de acordo no processo sob no
0012047-07.2012.8.26.0189 (pág. 254), necessitando-se apurar o proveito
econômico realmente obtido pela executada para aplicação do percentual
previsto no contrato e, enfim, apuração do valor devido.
Desse modo, quanto ao pedido de “recebimento de “honorários
variáveis”, entendo que a pretensão inicial não dispensa ação de conhecimento,
devendo, nesta via, ser rejeitada, nada impedindo o debate amplo em processo
autônomo.
Por tais razões, ficam as partes incumbidas, cada qual, do
pagamento das respectivas custas e despesas processuais, além do pagamento
dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os
respectivos patronos, do exequente e do executado, vedada a compensação, e
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora